Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.
2. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso, conquanto a parte apelada defenda em contrarrazões a revogação do benefício concedido não traz nenhum elemento de prova capaz de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual seu requerimento não pode ser acolhido.
3. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá equivaler ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. No caso, não se discute o desfazimento dos contratos ou a alteração de seus valores, mas apenas a limitação para que as parcelas descontadas no contracheque e na conta corrente respeitem o limite de consignação da remuneração do devedor. A parte “controvertida” para efeitos do valor da causa consiste no excesso mensal.
4. O empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra.
5. No caso concreto, os descontos consignados em folha de pagamento foram limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor. O desconto da parcela do cartão de crédito consignado foi limitado a 5% da remuneração do devedor. A soma dos descontos das parcelas dos consignados com a parcela descontada em conta corrente não se mostrou comprometedora do mínimo existencial do autor, nem tampouco caracterizou violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
6. Preliminares rejeitadas. No mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do BRB Banco de Brasília S.A., do Banco BMG S.A. e do Banco Itaú Consignado S.A. Negou-se provimento ao agravo interno.